Tribunal: TJES
Processo: 5014799-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014799-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRECIONE ANTONIO BRANDAO

AGRAVADO: JOSE SEVERIANO COELHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. CURSO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. FATO QUE NÃO PREJUDICA O ATUAL PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão que se submete a exame diz respeito à possibilidade, ou não, de o proprietário/arrematante (Agravado) ser imitido na posse do imóvel arrematado em leilão, durante o curso de ação anulatória promovida pelo proprietário anterior do bem.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014799-61.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANDRECIONE ANTONIO BRANDAO.

ADVOGADOS : LEONARDO SILVA DA COSTA.

RECORRIDA : JOSE SEVERIANO COELHO.

ADVOGADO : PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRECIONE ANTONIO BRANDAO contra decisão que, nos autos da “ação de imissão na posse” ajuizada por JOSE SEVERIANO COELHO, deferiu a tutela provisória de urgência, para imitir provisoriamente o autor/Agravado no imóvel situado na Rua D, Bloco n.º 801, Módulo A, Apartamento n.º 201, Jacaraípe II – Quadra 08, Jacaraípe, Serra/ES, CEP 29172-955, registrado sob a matrícula n.º 21.280 no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) o leilão do referido imóvel objeto da presente lide está sendo discutido com a Caixa Econômica Federal nos autos do processo de nº 5003769-47.2023.4.02.5006, que tramita na 1ª Vara Federal Cível de Serra/ES; (ii) o pagamento do financiamento do imóvel foi feito regularmente por meio de débito automático em conta bancária aberta exclusivamente para este fim, o que foi cessado de forma injustificada pela Caixa Econômica Federal; (iii) a CEF é revel naquela ação e efetuou a venda do imóvel para o autor/Agravado no dia 18.08.2023, três meses após o protocolo da demanda que tramita perante a Justiça Federal.

Pois bem.

A questão que se submete a exame diz respeito à possibilidade, ou não, de o proprietário/arrematante (Agravado) ser imitido na posse do imóvel arrematado em leilão, durante o curso de ação anulatória promovida pelo proprietário anterior do bem.

Da análise dos autos, não há razão para alterar a conclusão emanada na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal formulado pela Agravante.

No caso, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, que deferiu a tutela provisória de imissão da posse ao autor/Agravado, fundamentando-se exclusivamente na existência de ação ordinária perante a Justiça Federal, em que pretende a anulação do leilão do imóvel pela Caixa Econômica Federal (nº 5003769-47.2023.4.02.5006).

Afirma, para tanto, que a CEF é revel naquela ação e efetuou a venda do imóvel para o autor/Agravado no dia 18.08.2023, três meses após o protocolo da demanda, razão pela qual não seria devida a imissão de posse em favor do arrematante.

Não obstante, a pretensão recursal encontra óbice na jurisprudência do c. STJ, no sentido de que “
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

A propósito, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que “o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio” (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

O caso também difere do precedente da c. Corte Superior de Justiça apresentado pela Agravante nas razões recursais
1
, na medida em que, naquele caso, estaria demonstrada a ciência do comprador/adquirente acerca da demanda judicial em curso, cuja informação já se encontrava averbada na matrícula do imóvel objeto da lide.

Neste caso, porém, a boa-fé do arrematante não foi infirmada, não sendo possível presumir a má-fé do proprietário, ora Agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 4302 - MS (2022/0405568-4) RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Publicação: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)